Tribunal: TJSP
Processo: 8000881-42.2013.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
8000881-42.2013.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 8000881-42.2013.8.26.0014/50000 -Voto no 20841
2
Voto no 20841
Embargos de Declaração no 8000881-42.2013.8.26.0014/50000
Embargante: Companhia Brasileira de Distribuição
Embargada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Vara de Origem: Vara das Execuções Fiscais Estaduais de São
Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Prequestionamento. Inadmissibilidade. Ausência das hipóteses do
art. 1.022 do NCPC. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Companhia Brasileira de Distribuição (fls. 01/04
do incidente) contra o v. acórdão (fls. 617/633) que, por
votação unânime, negou provimento ao reexame necessário e aos
recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a r.
sentença de fls. 488/49, que julgou parcialmente procedentes
os embargos à execução.
Sustenta
a
Embargante
que
o
v.
acórdão seria omisso, pois não teria se manifestado quanto à
ofensa ao princípio da confiança, configurada pela autuação
fiscal. Ainda, teria havido omissão quanto ao pleito de
afastamento da multa de ofício, tendo em vista a capitulação
em dispositivo manifestamente ilegal. Pugna pelo afastamento
dos alegados vícios, com o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
1. Não há que se falar em omissão no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 8000881-42.2013.8.26.0014/50000 -Voto no 20841
3
v. acórdão, pois toda a matéria deduzida no recurso foi
decidida de forma clara e objetiva, respeitados os limites da
devolução.
Os presentes embargos de declaração
visam, na verdade, a reapreciação do mérito do recurso, na
medida em que tratam da lógica do julgamento e tentam impor a
sua interpretação ao julgado.
Não se vislumbra nenhum dos vícios
relacionados no artigo 1.022 do NCPC omissão, contradição
ou obscuridade
que viabilizam a oposição dos embargos de
declaração.
2. No caso em tela, não houve as
alegadas omissões, pois o v. acórdão entendeu que:
“Em que pese a alegação da embargante sobre a questão de irretroatividade
da Portaria CAT 99/05 ter sido o fundamento da sentença, não é o que se
verifica ao analisar os autos.
A embargante não apresentou os arquivos magnéticos instituídos pela Portaria
CAT para que se pudesse averiguar se o valor lançado como crédito pela
embargante seria o mesmo contido naqueles documentos.
A sentença fundamentou sua decisão na inércia da embargante de apresentar
os documentos exigidos pela legislação tributária, o que impossibilitou a
comprovação da idoneidade do direito ao creditamento.
Logo, não se cogita de nulidade da r. sentença neste aspecto.” (fls. 625)
Como se verifica, não subsiste a
alegação de omissão quanto à ofensa ao princípio da
confiança, pois o v. acórdão foi assertivo ao afastar a
questão da irretroatividade da Portaria CAT 99/05 como
fundamento da sentença.
Por outro lado, quanto à multa, o v.
acórdão consignou expressamente que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 8000881-42.2013.8.26.0014/50000 -Voto no 20841
4
“6. Com relação à multa punitiva, foi aplicada à Embargante a multa de 100% do
valor do imposto devido, nos termos do art. 527, II, “j” c/c §§ 1o e 10 do RICMS
Decreto no 45.490/00 (cf. fls. 85/92).
Nesse passo, não se verifica qualquer vício na sua fixação (cf. art. 527, II, “j” do
RICMS
Decreto no 45.490/00), sendo certo que tal multa decorre do
creditamento indevido do imposto, sendo equivalente ao crédito indevidamente
escriturado.” (fls. 629)
Como
se
vê,
insubsistente
a
argumentação trazida nestes embargos, pois ausentes os vícios
alegados, sendo hígida a autuação havida, como restou
decidido.
3. Com efeito, o aresto analisou
claramente a questão e não há como desconsiderar que este
recurso apenas expressa o inconformismo da recorrente quanto
ao resultado do julgado, não padecendo, portanto, de qualquer
vício.
Entende o Supremo Tribunal Federal
que:
“são incabíveis os Embargos Declaratórios, quando inexistentes os vícios que
caracterizam os pressupostos legais de admissibilidade, venha esse recurso, com
desvio de sua função jurídico-processual a ser utilizado com a indevida finalidade
de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
Tribunal”. (EDAg.Reg. np RE no 156.576-9, RJ, Rel. Ministro Celso de Mello,
DJU 6.9.95).
Observe-se que a Embargante objetiva
rediscutir
o
julgado,
evidenciando,
assim,
o
caráter
infringente do recurso.
Destarte, uma vez que o acórdão
contém a fundamentação necessária para justificar a conclusão
adotada ao desfecho da lide, não sendo obscuro, contraditório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 8000881-42.2013.8.26.0014/50000 -Voto no 20841
5
ou omisso, não são cabíveis os presentes embargos de
declaração opostos com base em mera discordância da parte com
o teor do julgado.

4. Assim, não configurada qualquer
omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, ou mesmo
erro material, é o caso de rejeição dos embargos de
declaração. Com razão, conforme a melhor orientação jurisprudencial, mesmo para fins de
prequestionamento deve a parte demonstrar a ocorrência dos
vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC.
Nesse sentido, o entendimento do STJ,
conforme EDcl no MS 9972/DF; 3a Seção; Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA; DJE 19.06.2009.
Isto posto, conheço e rejeito os
embargos, mantendo o v. acórdão de fls. 617/633 na íntegra.
Cláudio Augusto Pedrassi

Relator